Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-08.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800796-08.2023.8.14.0059

APELANTE: JOSE WELLINGTON ARAUJO JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C 69 DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO FACE A OBTENÇÃO DAS PROVAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO PRECLUSA E INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE REALIZADO APÓS CAMPANA QUE CULMINOU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU A AUTORIA DO DELITO DE FORMA SEGURA. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PARCIAL PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REINCIDÊNCIA QUE DÁ ENSEJO À INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. I DO CP E CONSTITUI CAUSA IMPEDITIVA DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi preso em flagrante, após campana realizada por policiais civis que, antes de ingressarem na sua residência e lhe prenderem em flagrante, constataram movimentação de usuários de droga em frente ao imóvel. Pede a anulação do processo ou, subsidiariamente, sua absolvição ou redução da pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A nulidade do julgamento ante a obtenção das provas mediante invasão de domicílio.

3 – A absolvição por insuficiência de provas.

4 – Equívocos na fixação da pena base.

5 – Reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – A preliminar de nulidade do processo, uma vez que as provas foram obtidas mediante invasão de domicílio, não foi suscitada quando da resposta à acusação, motivo pelo qual está preclusa. Todavia, a fim de evitar negativa de prestação jurisdicional, cumpre esclarecer que a entrada dos agentes policiais na residência do apelante não se deu de forma arbitrária, uma vez que estavam realizando campana nas proximidades do imóvel e se depararam com vários usuários de droga na frente da residência. Portanto, havia fundada suspeita que se confirmou com a apreensão da arma de fogo e das substâncias entorpecentes, razão pela qual não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

6 – A prova testemunhal colhida em juízo não deixou dúvidas que que na sua residência foram encontrados o revólver e a droga, bem como constataram que o local era um ponto de venda e entorpecentes, razão pela qual não pode ser absolvido.

7 – Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante as consequências do delito e a natureza e a quantidade da droga. Todavia, ocorreu bis in idem na valoração das consequências, pois a sua gravidade e repercussão na comunidade são fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal. Outrossim, quanto à natureza e quantidade da droga, não houve qualquer equívoco, motivo pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria da pena do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

8 –
PENA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. Considerando que o único vetor judicial que milita contra o apelante são a natureza e a quantidade da droga apreendida, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois cada circunstância judicial desfavorável aumenta a pena inicial em 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), exaspera-se a pena base em 1/6 (um sexto) equivalente a 11 (onze) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

9 – Havendo concurso material de crimes, somam-se as reprimendas, perfazendo o quantum de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo fato do apelante ser reincidente, mais 691 (seiscentos e noventa e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

10 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP às penas de

07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo fato do apelante ser reincidente, mais 691 (seiscentos e noventa e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
JOSÉ WELLINGTON ARAÚJO JESUS
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes dos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP às penas de 09 (nove) anos a 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que as provas foram obtidas mediante invasão de domicílio.

No mérito, alega que nenhuma prova pode servir de alicerce para o édito condenatório, bem como ocorreu desproporcionalidade na fixação da pena e faz jus a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para anular o processo, ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/06/2023, na 5ª Rua do Município de Soure, uma equipe de policiais civis realizava campana às proximidades da residência do apelante, quando notaram, em frente ao imóvel, uma reunião de pessoas conhecidas pelo uso e tráfico de drogas.

Ato contínuo, perceberam que o nacional conhecido pela alcunha de “Molequinho” saiu da casa do apelante escondendo um volume sob a camisa e, diante da fundada suspeita, se aproximaram do recorrente e do nacional conhecido por “Molequinho”, momento em que encontraram em poder do recorrente 01 (um pacote) com 32 (trinta e duas) petecas de óxi, bem como este autorizou os agentes a entrarem na sua residência, que localizaram um revólver calibre 38.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, uma vez que as provas foram obtidas mediante invasão de domicílio.

Com efeito, a alegação não foi suscitada quando da resposta à acusação, motivo pelo qual está preclusa. Todavia, a fim de evitar negativa de prestação jurisdicional, cumpre esclarecer que a entrada dos agentes policiais na residência do apelante não se deu de forma arbitrária, uma vez que estavam realizando campana nas proximidades do imóvel, conforme se lê do depoimento de Caio Roberto Paulino Marques, colhido na instrução processual. Portanto, havia fundada suspeita que se confirmou com a apreensão da arma de fogo, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, alega que nenhuma prova pode servir de alicerce para o édito condenatório

Em que pese o apelante ter negado a autoria, a prova testemunhal, especialmente as declarações de Caio Roberto Paulino Marques, colhidas em juízo, que não deixam dúvidas que na sua residência foram encontrados o revólver e a droga, bem como constataram que o local era um ponto de venda e entorpecentes.

Quanto à dosimetria das penas, cumpre esclarecer que, na fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante os vetores das consequências do delito e da natureza e a quantidade da droga.

Pois bem.

A valoração negativa das consequências do delito foi realizada com motivos inerentes ao próprio tipo penal sendo, portanto, genérica.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM VIRTUDE DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA-PASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. GRANDE DISSEMINAÇÃO DOS EFEITOS DEVASTADORES DO CRIME. ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida em razão da premeditação do delito, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. A valoração negativa das consequências do crime pela grande disseminação dos efeitos devastadores do crime foi afastada por se basear em fundamentos genéricos, conforme precedentes do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 2.100 DIAS-MULTA. (AREsp n. 2.416.835/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Por outro lado, não há qualquer vício na apreciação do vetor referente à natureza e à quantidade da droga, sendo o único desfavorável ao recorrente.

Outrossim, a reincidência, embora tenha dado ensejo ao reconhecimento da agravante do art. 61, inc. I do CP, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem que isso importe em bis in idem, conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS DENTRO DO PAINEL DO VEÍCULO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

e 2. Omissis

3. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "não constitui infração ao princípio do non bis in idem a utilização do instituto da reincidência, ao mesmo tempo, como agravante e como causa impeditiva da diminuição da pena" (AgRg no HC n. 650.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 25/4/2022).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.007/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Realizo, então, a nova dosimetria da pena para o crime de tráfico.

Considerando que o único vetor judicial que milita contra o apelante são a natureza e a quantidade da droga apreendida, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois cada circunstância judicial desfavorável aumenta a pena inicial em 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), exaspera-se a pena base em 1/6 (um sexto) equivalente a 11 (onze) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Havendo concurso material de crimes, somam-se as reprimendas, perfazendo o quantum de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo fato do apelante ser reincidente, mais 691 (seiscentos e noventa e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP às penas de

07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo fato do apelante ser reincidente, mais 691 (seiscentos e noventa e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025